Tribunal: TJMT
Processo: 0008541-23.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008541-23.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (EMBARGANTE), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (ADVOGADO), LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 119.971.681-20 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO - CNPJ: 11.266.010/0001-90 (EMBARGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), E OUTROS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUZENI RIBEIRO DIAS - CPF: 534.833.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (EMBARGANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO - CNPJ: 11.266.010/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (EMBARGADO), LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 119.971.681-20 (EMBARGADO), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (ADVOGADO), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (ADVOGADO), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (EMBARGANTE), LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 119.971.681-20 (EMBARGANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (EMBARGADO), LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 119.971.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO DE JESUS AMANCIO DA SILVA - CPF: 823.617.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMOZINA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 978.168.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS PEDROZO - CPF: 201.722.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON EDICA PINHEIRO COTRIM - CPF: 043.226.628-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 171.688.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EPAMINONDAS CORREA DOS SANTOS - CPF: 851.955.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARQUES DE MORAES - CPF: 001.748.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICON HENRIQUE REINDEL TEODORO - CPF: 695.884.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESES SILVA LOPES - CPF: 031.542.261-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA BERGMANN - CPF: 857.748.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BERGMANN - CPF: 339.714.129-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAIMUNDO PINHEIRO - CPF: 086.117.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE TOLMAN MUNIZ - CPF: 207.054.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 037.636.991-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 502.801.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA - CPF: 503.357.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 458.317.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINTO DAS DORES MAGALHAES - CPF: 329.522.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO - CPF: 700.268.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL FERREIRA DE SANTANA - CPF: 243.026.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO AMIZIO BERNARDELLI - CPF: 617.186.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO - CPF: 550.430.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THAQUEU BARROS DE SOUZA - CPF: 031.148.031-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os pontos indispensáveis ao deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

Os Aclaratórios não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento às Apelações interpostas pelo ora embargante João Fernandes de Souza e por Jurandir Ventresqui Guedes, alegando a ocorrência de omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O embargante alega que houve omissão em relação às seguintes questões supostamente arguidas por ele na Apelação:

1. Que não foi citado pessoalmente para integrar o polo passivo do processo como parte, razão pela qual não teve o direito de se defender no processo de conhecimento.

2. Informou que seu nome foi incluído no processo como parte pelo fato de ter assinado uma ata da ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO, tendo informado também que não foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que o embargante viesse a ser atingido como pessoa física.

3. Informou também que nunca foi citado ou intimado pessoalmente pelo Poder Judiciário para cumprir qualquer decisão judicial;

4. Ressalta que nunca foi expedida ordem de desocupação de terras em desfavor do embargante, pois jamais este embargante invadiu terras do embargado.

Na Apelação assim ficou resumido o relatório do apelante/embargante:

RECURSO DE JOÃO FERNANDES DE SOUZA (id 130674247-pág. 01/62.

“O apelante sustenta que a
multa por descumprimento de decisão judicial de desocupação de área invadida ocasionou-lhe grave prejuízo patrimonial, pois foi penhorado em sua conta corrente R$100.000,00, causando o enriquecimento ilícito do beneficiário do valor.

Aduz que a correção do equívoco na aplicação do direito é perfeitamente possível, uma vez que a "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." (Tema 706 do STJ).

Diz que a ação foi julgada procedente em desfavor dos demandados Associação de Moradores e Mini Produtores Rurais Sesmaria de Caetano da Costa Monteiro, representando o interesse de seus filiados e Olinto das Dores Magalhães em nome próprio e na qualidade de líder da ocupação.

Afirma que foi expedido mandado para intimar os eventuais ocupantes da área para desocupação e nele não constou o nome do apelante, conforme comprova o doc. escaneado no id 130674247-pág. 22/25, pois nunca foi invasor e nem descumpriu qualquer ordem judicial.

Alega que recebeu o processo por substabelecimento em 2014, não sendo seu nome incluído como parte, mas em 03 de maio de 2018 foi determinada a retificação da autuação do feito de modo a aparecer o nome dos associados, entre eles o seu que nunca foi parte no feito.

Sob o argumento de que as decisões sobre astreintes podem ser modificadas a qualquer tempo
, pleiteia a modificação daquela que rejeitou sua arguição de ilegitimidade, exclusão do polo passivo da lide e devolução dos valores penhorados, proferida em 30/07/2018 (id 130674247-pág. 41/48).

Informa que no Agravo de Instrumento 1013854-37.2018.8.11.0000 este Tribunal não decidiu sobre o mérito do Recurso, o mesmo ocorrendo com o Mandado de Segurança 1000124-22.2019.8.11.0000 e com a Ação Rescisória 1004788-96.2019.8.11.0000, em que o Relator indeferiu a inicial.”

Observa-se que o Recurso do apelante/embargante se resumiu a alegação de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide e na impugnação da multa, ficando o
voto condutor do acórdão embargado consignado nos seguintes termos:

“
ILEGITIMIDADE PASSIVA e DEVOLUÇÃO DOS VALORES PENHORADOS

Essa questão não pode ser conhecida, pois foi decidida em
30/07/2018
(id 130674247-pág. 41/48) e encontra-se coberta pela preclusão, até porque no Agravo de Instrumento n. 1013854-37.2018.8.11.0000, interposto da decisão que definiu a questão da ilegitimidade no juízo a quo, assim consignou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRETENSA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE CONSTITUEM COISA JULGADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É infundada a tese de inexigibilidade do título por ilegitimidade passiva se o devedor a justifica com questões anteriores à resolução do mérito da demanda e que, por conseguinte, constituem coisa julgada. (N.U 1013854-37.2018.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019)

Como lecionam Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas:

“[...] Por outro lado, mesmo para as "matérias de ordem pública", tem-se entendido que estas podem ser atingidas pela preclusão consumativa, não podendo ser alegadas pelas partes sucessivas vezes (o que pode configurar abuso de direitos processuais) nem revistas pelo juízo, na mesma instância, sem alterações fáticas ou jurídicas que permitam uma nova cognição (STF, Ap 470-MG, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2012, DJE 22.04.2013) (...)
Também entendemos que as
matérias
de ordem pública podem ser atingidas pela
preclusão
lógica[...] (in:
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil
. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1308)

Para ilustrar:

(...)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO A QUO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA EM RAZÃO DE PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
REITERAÇÃO DE TESE JÁ APRESENTADA E REPELIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO SE LIMITOU A APRECIAR ASPECTOS FORMAIS DA INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. EFETIVO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE DE DECIDIR NOVAMENTE SOBRE MATÉRIAS JÁ JULGADAS, AINDA QUE CARACTERIZADA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE NOVA PROVA. MÁ-FÉ DA AGRAVANTE NÃO CONFIGURADA. - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

Logo, não há o que discutir sobre a alegada
ilegitimidade

passiva
do ora apelante, bem como sobre o pedido de
devolução dos valores penhorados
, pois operou-se a coisa julgada.

Recurso não conhecido nesse ponto.

Em relação aos pedidos de alteração da multa fixada pelo Juízo a quo, é certo que a decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o seu valor, ou para suprimi-la.

Neste caso, o apelante Jurandir Ventresqui Guedes pleiteia o aumento do valor fixado em R$1.000,00 por dia de descumprimento da decisão que determinou que os requeridos saíssem da área, sob o argumento de que
os requeridos permaneceram no local por 11 anos e quando eles, autores, cobraram o recebimento da astreintes, ela já beirava cinco milhões de reais, além de que os valor penhorado e já levantado apenas deu para pagar as despesas com a saída dos requeridos da área. Contudo, nada comprovou em relação a essa alegação.

Observa-se que a importância cobrada foi reduzida para R$100.000,00 por sugestão do parecer ministerial, pois a cifra superava o valor do imóvel e esbarrava nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configurando enriquecimento sem causa.

Ademais, não se deve esquecer que
a multa diária não possui natureza indenizatória, compensatória ou reparatória, mas sim coercitiva,
motivo pelo qual deve ser mantida.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MODIFICAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ

(...)

Isso posto, nego provimento a ambos os Recursos.”

A decisão ora impugnada não foi omissa.

Ademais,
o julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão do mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Logo, é infundada a alegação do embargante.

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022